Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-69.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021305-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIOR.
ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO, ERRO DE FATO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA APLICADA.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores para sanar erro material e fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

A embargante sustenta, em síntese: (i) preclusão temporal e consumativa do pedido da embargada de fixação de honorários; (
ii
) ocorrência de erro de fato quanto à data da apreensão do veículo em ação de busca e apreensão; e (
iii
) perda de objeto do agravo por reconhecimento do pedido em acordo anterior.

Requer o acolhimento dos
aclaratórios
para sanar tais supostos vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se houve omissão do acórdão quanto à alegada preclusão temporal e consumativa do pedido de honorários;

(
ii
) verificar se há erro de fato apto a ensejar correção via embargos de declaração;

(
iii
) examinar se os embargos se prestam à rediscussão do mérito, ensejando aplicação de multa por caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
art. 1.022 do CPC
, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A alegação de preclusão temporal e consumativa não configura omissão, contradição ou erro material, pois o acórdão embargado analisou implicitamente a tempestividade do pedido ao acolher parcialmente os embargos anteriores para fixar honorários.

O suposto erro de fato quanto à data da apreensão do veículo não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de questão controvertida e já decidida, cuja revisão demandaria recurso próprio ou ação rescisória, conforme
art. 966, VIII, §1o, do CPC
.

A alegação de perda de objeto ou de falta de interesse recursal constitui inovação recursal, vedada na via dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo inadmissível seu uso como sucedâneo recursal (
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.011.620/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 4/9/2023,
DJe
8/9/2023).

A repetição de argumentos já afastados e o intuito de retardar a execução da decisão evidenciam o caráter manifestamente protelatório do recurso, atraindo a multa do
art. 1.026, §2o, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Multa aplicada de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

A alegação de erro de fato controvertido não pode ser apreciada por meio de embargos de declaração, devendo ser veiculada em ação rescisória.

Embargos manifestamente protelatórios autorizam a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 1.026, §§2o e 3o; 966, VIII e §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.011.620/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.09.2023,
DJe
08.09.2023.

R E L A T Ó R I O

E
D
No
1021305-69.2025.8.11.0000
.

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
X
ELZELI PEREIRA MARTINS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
ela

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
em face do A
córdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração anteriormente opostos por
ELZELI PEREIRA MARTINS
, para sanar erro material no relatório e suprir omissão quanto aos honorários advocatícios, condenando a Cooperativa embargante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargada, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

A embargante alega, preliminarmente, a ocorrência de preclusão temporal e consumativa quanto ao pedido da agravante para requerer condenação aos honorários sucumbenciais, argumentando que a embargada não impugnou a suposta omissão no prazo de cinco dias contados a partir da publicação do acórdão de ID 306896893, que se deu em 18 de agosto de 2025.

No mérito, sustenta a ocorrência de erro de fato no
A
córdão prolatado em 14 de agosto de 2025, quanto à data do cumprimento do mandado na ação de busca e apreensão, afirmando que o veículo foi apreendido em 01 de junho de 2025, e não em 09 de junho de 2025, como teria sido considerado pelo acórdão. Alega que o mandado somente foi juntado aos autos da ação principal na data de 26 de agosto de 2025, ou seja, depois do acórdão, sendo essa prova e fato desconhecidos pelas partes e pelos julgadores.

Argumenta que quando a agravante procurou a Cooperativa para realização de acordo, cujas tratativas se iniciaram em 06 de junho de 2025, já haviam decorridos pelo menos 5 (cinco) dias da apreensão do veículo, sendo este fato de conhecimento apenas da agravante, vez que sem a juntada da certidão nos autos da ação de busca e apreensão e sem a entrega do veículo à credora, não teria como a agravada ter ciência do ocorrido.

Aduz que a formalização de acordo pela agravante, ocorrida antes do ajuizamento do agravo e antes do seu julgamento, é demonstração inequívoca de seu pleno reconhecimento à procedência do pedido exposto pela agravada na ação de busca e apreensão, o que caracterizaria falta de interesse de agir por parte da agravante ou perda de objeto do seu interesse recursal.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que seja
m sanados os vícios apontados
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 323857890
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

Quanto à alegada preclusão temporal, observo que tal questão não configura propriamente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, que acolheu parcialmente os embargos anteriores para sanar erro material no relatório e fixar honorários advocatícios. Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscussão de matéria já decidida, utilizando-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

O acórdão embargado, ao acolher parcialmente os embargos anteriores para fixar honorários advocatícios, analisou implicitamente a questão da tempestividade do pedido, não havendo omissão a ser sanada. Ademais, conforme bem pontuado pela embargada em suas contrarrazões, a questão dos honorários advocatícios foi expressamente debatida no acórdão embargado, que reconheceu serem devidos em razão do princípio da causalidade, mesmo em caso de extinção sem resolução de mérito.

No que tange ao alegado erro de fato quanto à data da apreensão do veículo, verifico que tal questão também não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. A embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão que deu provimento ao agravo de instrumento, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Ademais, o acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos pela Cooperativa já assentou que questões relacionadas a datas e linha fática não se enquadram no art. 1.022 do CPC, operando-se, portanto, preclusão quanto a essa matéria.

Importante ressaltar que o suposto erro de fato alegado pela embargante envolve pontos controvertidos e debatidos (cronologia/data de apreensão/acordo), o que afasta a figura do art.
966, VIII, §1o do CPC, que exige fato incontroverso e não debatido. Além disso, embargos de declaração não são a via adequada para desconstituir acórdão com base em erro de fato, sendo necessário, para tanto, o ajuizamento de ação rescisória, nos termos do art. 966, VIII do CPC.

Quanto à alegação de falta de interesse recursal da agravante e perda de objeto, trata-se de matéria nova, não suscitada anteriormente, que não pode ser analisada em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.

Por fim, quanto ao pedido de condenação da agravante por litigância de má-fé, tal questão também não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, tratando-se de inovação recursal.

Verifico, portanto, que os embargos de declaração opostos pela Cooperativa não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, revelando nítido caráter infringente e pretensão de rediscussão do mérito, o que não é admissível por meio deste recurso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. PARTILHA. SOBREPARTILHA. SÚMULA 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, o encerramento do inventário, sem que haja a inclusão de direitos e ações em juízo, somente habilita o espólio ou os herdeiros após a sobrepartilha.

Assim, a habilitação incidente formulada por herdeiros e sucessores de impetrantes que possuíam bens, cujo processo de inventário já finalizou com a partilha de bens, deve ser requerida ao juízo em que correu o processo de inventário.

3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida na decisão embargada, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
nos
ERESp
1315507/SP,
Rel
,
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em: 20.8.2014,
DJe
28.8.2014.

4. Prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal, como teria ocorrido no caso em questão. Precedentes.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 2.011.620/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

Ademais, os embargos de declaração possuem nítido caráter protelatório, uma vez que repetem matérias já rechaçadas (reexame fático, erro de fato, preclusão), extrapolam os limites do art. 1.022 do CPC e visam retardar o cumprimento da decisão que determinou a devolução do veículo e fixou honorários advocatícios.

Nesse contexto, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC, que dispõe:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa."

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
os embargos de declaração opostos pela COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CER
RADO - SICREDI VALE DO CERRADO
e, considerando seu caráter manifestamente protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o do CPC, com a advertência de que, em caso de reiteração, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), conforme previsto no §3o do mesmo dispositivo.

Determino, ainda, a expedição/renovação de comunicação ao juízo de origem para imediato cumprimento da decisão que determinou a devolução do veículo à agravante
ora embargada
, com fixação de astreintes no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025